Tribunal: TJPA
Processo: 0001668-37.2019.8.14.0046
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001668-37.2019.8.14.0046

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: RAMIRES PEDRO DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. Recurso Ministerial. Pleito condenatório. Pretendida reforma da decisão absolutória, por alegada existência de provas quanto a materialidade e autoria delitiva atribuída ao apelado. Tese procedente. Materialidade demonstrada através de Laudo Toxicológico Definitivo que, apesar de ter sido juntado aos autos após a prolação da sentença, confirma todos os termos do Laudo Provisório, que pode ser utilizado sim para demonstrar a materialidade delitiva. Confirmado nos autos a autoria do crime em questão. demonstrada a existência de provas seguras do crime de tráfico de drogas. Depoimento de policiais que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que absolveu o apelado, Ramires Pedro dos Santos Sousa, da conduta que lhe foi atribuída na denúncia acusatória, descrita no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia
que no dia 06 de março de 2019, por volta das 12hs, Policiais Militares que realizava ronda no bairro Jaderlândia, município de Rondon do Pará, avistaram o denunciado, conhecido na região por vender drogas, jogando um embrulho na valeta de uma rua, sendo que, de imediato, os policiais o abordaram e localizaram o embrulho que foi descartado pelo réu, averiguando que o mesmo tratava-se de porção de substância entorpecente, semelhante ao crack, pesando aproximadamente 6,6 gramas.

Em razões recursais
,
ID 4888720, pag. 02/10
, alega o Órgão Ministerial que a materialidade delitiva pode ser comprada por outros meios diversos do laudo definitivo, tais como as próprias provas testemunhais, além do que, a autoria vislumbra-se também devidamente provada no processo, por todos os depoimentos das testemunhas procedidos em audiência, devendo a decisão recorrida ser reformada por esta Corte para um decreto condenatório em face do apelado.

Em contrarrazões,
ID 4888720, pag. 12/14,

a defesa do recorrido, assistido pela Defensoria Pública Estadual, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

Nesta Superior Instância
,
ID 4888721
, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelinda Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que o decreto absolutório seja substituído por uma decisão condenatória.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Passo a analisar a tese apresentada no presente recurso.

DA PRETENDIDA REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA UM DECRETO CONDENATÓRIO.

Alega o Órgão Ministerial que a materialidade delitiva pode ser comprada por outros meios diversos do laudo definitivo, tais como as próprias provas testemunhais, além do que, a autoria vislumbra-se também devidamente provada no processo, por todos os depoimentos das testemunhas procedidos em audiência, devendo a decisão recorrida ser reformada por esta Corte para um decreto condenatório em face do apelado.

Inicialmente, cabe ressaltar que, compulsando os autos, verifico que a materialidade delitiva foi deveras comprovada, já que mesmo que a destempo tenha sido juntado aos autos o
Laudo Toxicológico Definitivo
, após a sentença ter sido prolatada,
conforme ID 4888729, pag. 21
, este demonstra, de forma cabal, que o produto que foi encontrado na posse do apelado era realmente a substância entorpecente conhecida vulgarmente como
cocaína
(05,557 gramas)
, sendo que, este Laudo veio somente a confirmar, de forma
DEFINITIVA
, o que já havia sido comprovado no
Laudo de Constatação, presente à ID 4888715, pag. 15
, não se podendo deixar de leva-lo em consideração quando da comprovação da materialidade do crime em questão.

Nesse sentido já se manifestou o próprio STJ, em julgado recente:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO JUNTADO APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MERO EQUÍVOCO. LAUDO PROVISÓRIO FIRMADO POR PERITO COM DADOS CONFIRMADOS PELO LAUDO DEFINITIVO. EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE NÃO CONSTATADA. WRIT NÃO CONHECIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. (...) 2.
Não se verifica a nulidade no feito quando o laudo toxicológico definitivo, muito embora juntado aos autos após a prolação da sentença condenatória, confirma todos os dados constantes no laudo de constatação provisória devidamente firmado por perito criminal
. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 615698 SP 2020/0252140-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 02/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)
Grifei e destaquei

Por esta razão, entendo devidamente comprovada a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas atribuído ao apelado.

Passo agora à análise da autoria do crime em questão.

Pois bem, apesar da irresignação da defesa da parte apelada, em suas contrarrazões recursais, quanto a tese condenatória trazido no presente apelo, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida realmente não há quanto à autoria delitiva atribuída ao recorrido, não tendo a sentença absolutória levado em consideração todos os depoimentos firmes e seguros das testemunhas de acusação que foram arroladas e ouvidas nos autos,
senão vejamos
:

A testemunha, POLICIAL MILITAR, JÚLIO CÉSAR SILVA DE OLIVEIRA, ID 4910539
, confirmou todos os termos da denúncia acusatória, aduzindo ainda: Que o denunciado já era conhecido da guarnição; que, quando avistaram o mesmo, este fez um gesto e atirou um material fora; que, após ser abordado pela guarnição, verificaram que o material descartado pelo réu era produto entorpecente, sendo este preso em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

No mesmo sentido foi o depoimento da autora testemunha, também Policial Militar, Sr. FRANCISCO NASCIMENTO SILVA, ID 9810536
, que além de confirmar os termos da peça ministerial acusatória, bem como corroborou o testemunho prestado pelo outro policial militar, acima informado, esclarecendo que após o réu/apelado jogar fora o produto que carregava, foi abordado pela guarnição; que ainda conseguiram recolher o que o denunciado havia jogado no chão, constatando-se depois que tratava-se de material entorpecente; que a guarnição, depois disso, conduziu o acusado para a delegacia de polícia.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levado em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa transportar ou trazer consigo, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
,
transportar, trazer consigo
,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, impossível manter a decisão absolutória nos autos, já que provado de forma firme a autoria delitiva atribuída ao apelado, razão pela qual reformo a decisão absolutória, e CONDENO O RECORIDO, RAMIRES PEDRO DOS SANTOS SOUSA, pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11;343/2006.

Passo à dosimetria da pena
, nos termos do art. 59, e ss do Código Penal Brasileiro, e art. 42 da Lei 11.343/2006.

Culpabilidade
– Tida como o grau de reprovação dada à conduta criminosa do agente, entendo que a mesma é normal à espécie, já que a culpabilidade não vai além da reprovação contida no tipo penal contido na Lei n.º 11.343/2006.

Antecedentes
– não possui antecedentes criminais;

Conduta social
– nada há nada que se valorar nessa circunstância;

Personalidade
– não foi possível se valorar;

Motivos
– é expectativa do lucro ilícito, a qual já é desvalorada no tipo penal;

Circunstâncias
– normais à espécie;

Consequências
– De forma concreta, não há como se analisar as consequências neste caso;

Comportamento da vítima
– Também não há como se verificar essa circunstância nesse caso.

Considerando-se ainda o que dispõe o art. 42 da Lei 11.343/2006, verifico que a natureza da droga objeto de mercancia é normal à espécie do delito, bem como a quantidade do produto entorpecente não se mostrou elevado
(05,557 gramas de cocaína)
.

Diante da análise das circunstâncias judiciais acima analisadas e, verificando-se que a totalidade das circunstâncias restaram favoráveis ao acusado, entendo como necessário e suficiente a fixação da
pena base em seu mínimo permitido, que é de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, sendo cada dia multa equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Não existem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena (apesar de constar nos autos que o acusado nasceu em 26/06/2000, sendo, em tese, menor de 21 anos de idade à época do crime, não existe nenhum documento idôneo no processo que comprove essa afirmação, além do que, mesmo se existisse, nada poderia ser aplicado, já que a pena base já foi dosada em seu mínimo legal).

Verifico, no entanto, que milita em favor do apelado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei n.º 11.343/2006, já que conforme
Certidão de Antecedentes Criminais, presente à ID 4888715, pag. 18
, o apelado é réu primário, possuindo ainda bons antecedentes, não tendo sido demonstrado no processo que este se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Dessa forma,
diminuo em 1/6 a pena fixada, passando a dosá-la em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa,
tornando-a definitiva nesse patamar, considerando a inexistência de qualquer outra causa de diminuição ou causa de aumento de pena.

O regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o semiaberto.

Impossibilitada tanto a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direito, tendo em vista o quantum de pena aplicado, que foge as regras descritas no art. 44, do CPB, bem como o Susis, eis que não preenchidos os requisitos legais (art. 77 do CPB).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, na esteira do Parecer Ministerial,
DOU-LHE provimento
, reformando a sentença absolutória, para condenar o apelado, RAMIRES PEDRO DOS SANTOS SOUSA, pelo crime descrito no art. 33, da Lei 11;343/2006, à uma pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 31/05/2023